Tribunal: TJDFT
Processo: 0746896-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RECUSA DE ENTREGA DO BEM MÓVEL. INJUSTIFICADA. LOCAÇÃO REALIZADA TRINTA DIAS ANTES DA RETIRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela 1a ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condená-la a restituir ao autor/recorrido a quantia de R$ 362,50 (trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais. Isso porque, conforme exposto na inicial, em 11.07.2022 o recorrido contratou serviço de locação provido pela recorrente cuja retirada do veículo ocorreria no Aeroporto de Natal/RN, em 19.08.2022. Contudo, quando o recorrido chegou ao destino, a recorrente teria recusado a locação, sem ter informado o motivo. Ao ser indagada, a preposta da recorrente teria afirmado que a reserva não havia sido aprovada.
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que "é simplesmente inadmissível que uma reserva previamente paga, ou não, seja confirmada e após o consumidor viajar ao local de destino, passar por todo o desgaste de viagem, ter de se deparar com a recusa lacônica e injustificada da entrega do veículo para locação de que o cadastro não foi aprovado. A simples justificativa de que o cadastro não foi aprovado não é acolhida pela ordem jurídica. O consumidor tem o direito de saber toda e qualquer informação que pese desfavoravelmente contra ele, a fim até de poder no próprio momento corrigi-la, caso possível".
4. Nas razões recursais, a recorrente pede a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado na origem. Para tanto, alega regular cumprimento do contrato, o qual expressamente prevê a possibilidade de análise de dados cadastrais do consumidor. Quanto aos danos morais, sustenta que inexistiu a prática de ato ilícito.
5. Contrarrazões do autor/recorrido ao ID 46061415. Sem contrarrazões da 2a ré/recorrida.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
8. No caso, o documento de ID 46061033 comprova a contratação do serviço de locação no dia 11.07.2022, cujo período de utilização do veículo seria de 19 a 22.08.2022. Logo, é patente a falha na prestação do serviço, porquanto a recorrente dispôs de prazo superior a 30 (trinta) dias para análise dos dados cadastrais do recorrido, sendo descabida a recusa injustificada tão somente no dia da retirada do automóvel no destino. Dessa forma, entendo que os desdobramentos, os quais foram narrados na petição inicial, e que surgiram unicamente da conduta da recorrente, devem a ela ser imputados e que, em muito, ultrapassaram os limites do mero aborrecimento e do simples descumprimento contratual. Além disso, é evidente a violação ao dever de informação (CDC, artigo 6o, inciso III).
9. O artigo 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Por sua vez, o artigo 186 do Código Civil estabelece que comete ato ilícito aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, o que ocorreu na hipótese.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Contudo, na hipótese, entendo por excessivo o valor arbitrado na origem, de modo que reduzo o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo a obedecer aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evitar o enriquecimento ilícito do recorrido.
11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantidas a demais disposições.
12. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.